Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-46.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309). SITUAÇÃO DE PERIGO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
1.1. Consta da denúncia que no dia 20/9/2024 (sexta-feira), por volta das 8h42, na via pública, no Condomínio Del Lago II, Quadra 378, Itapoã/DF, o apelante, de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
1.2. Em razões, o apelante pretende a absolvição com base no art. 386, incisos III e VII, do CPP, por ausência de perigo concreto de dano e insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se restou demonstrado perigo concreto de dano; e (ii) se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito (STJ, REsp 1.688.163/RS).
4. A declaração do policial tem valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação. Precedente: Acórdão 1897797.
5. Na hipótese sob julgamento, o policial militar ouvido em juízo, como testemunha, confirmou ter havido situação de perigo. Relatou que, enquanto realizavam o patrulhamento ostensivo da região do Itapoã, avistou um GOL branco, de placa DKB4E72, sem um dos retrovisores, que mudou de via bruscamente, sem as cautelas necessárias, quase colidiu com um veículo e tentou ultrapassagem forçada na frente de um ônibus, gerando perigo de dano em via movimentada; durante a abordagem, foi constatado que o apelante não possuía habilitação.
6. Em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem do condutor, juntamente com o Registro de Atividade Policial (RAP), constitui provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), art. 309; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJDFT, Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 25/7/2024, DJe 15/8/2024.